Tribunal: TJBA
Processo: 8070169-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070169-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: SIMARIA NEVES JATOBA

Advogado(s)
:
HERSON RIBEIRO NASCIMENTO, CAROLINA BORGES MARZULLO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A SEGURADORA ASSUMA TEMPORARIAMENTE O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DIANTE DA INABITABILIDADE DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS À LUZ DA BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO PODEM CONFIGURAR RISCO COBERTO NO ÂMBITO DO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. MEDIDA DE NATUREZA PROVISÓRIA DESTINADA A PRESERVAR A CONTINUIDADE DO FINANCIAMENTO E EVITAR AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA MUTUÁRIA IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR O IMÓVEL. REVERSIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Residencial c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por SIMARIA NEVES JATOBÁ, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a seguradora assumisse o pagamento das parcelas do financiamento habitacional vinculado ao imóvel segurado enquanto perdurar sua inabitabilidade, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – Discute-se se a decisão que deferiu tutela de urgência para impor à seguradora o pagamento provisório das parcelas do financiamento habitacional deve ser reformada diante da alegação de inexistência de cobertura securitária para danos decorrentes de vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A apólice juntada aos autos demonstra tratar-se de seguro habitacional obrigatório vinculado a financiamento imobiliário, com cobertura para Danos Físicos ao Imóvel (DFI), contratado mediante adesão da mutuária.
4 – Em contratos dessa natureza, as cláusulas limitativas devem ser interpretadas de forma restritiva e em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor.
5 – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que vícios estruturais de construção que comprometam a solidez e a habitabilidade do imóvel podem configurar risco indenizável no âmbito do seguro habitacional obrigatório.
6 – No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam a existência de danos estruturais que inviabilizam o uso regular do imóvel, circunstância suficiente, em análise preliminar, para evidenciar a probabilidade do direito invocado pela autora.
7 – O perigo de dano também se encontra configurado, pois a agravada estaria obrigada a suportar o pagamento das parcelas do financiamento sem usufruir do imóvel adquirido.
8 – A medida deferida possui natureza provisória e caráter reversível, limitando-se a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final até a completa instrução do processo.

IV. DISPOSITIVO
9 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8070169-84.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, CAIXA SEGURADORA S/A, e como Agravada, SIMARIA NEVES JATOBÁ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.